Tribunal: TJSP
Processo: 1012460-60.2017.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissões – Pretensão de modificação do julgado – Vícios inexistentes – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.